Tribunal: TJDFT
Processo: 0722568-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0722568-96.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CHRISTIANE MAYUMI SALES TOGAWA, JOSE AFRANIO CABRAL RIOS APELADO: ADVOCACIA MALATESTA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de apelação cível manejada por CHRISTIANE MAYUMI SALES TOGAWA e JOSE AFRANIO CABRAL RIOS em face de sentença de mérito proferida pelo Juízo de Direito da 9a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasilia que, nos autos do presente cumprimento de sentença iniciado por ADVOCACIA MALATESTA DOS SANTOS, reputou adimplida a obrigação de pagar requerida referente a honorários advocatícios de sucumbência e extinguiu o processo com resolução do mérito (ID. 32327433). Nas razões recursais apresentadas (ID. 32327437, p. 01-11), os apelantes questionam a sentença com base nos seguintes fundamentos: a) o juizo de origem concedeu prazo inferior a 15 (quinze) dias para que os ora apelantes pudessem exercer suas irresignações em face das contrições realizadas em seu patrimônio (p. 03-04); b) os bloqueios realizados sem prévio despacho e foram ordenados por Juiz de Direito absolutamente incompetente, o qual não pertencia a vara natural do processo (p. 04-06); c) após serem intimados, os recorrentes garantiram o juízo mediante o oferecimento de veículo, mas o bem, de forma incorreta, foi rejeitado, ensejando a ordem de bloqueio (p. 07); d) após a rejeição do veículo, foi dado um imóvel residencial em garantia, mas, ainda assim, advieram outras ordem de bloqueio de valores por meio do sistema SISBAJUD pelo mesmo Magistrado (p. 07); e) os atos processuais prejudiciais aos apelantes foram apreciados de forma estranhamente célere, em preferencia aos demais processos conclusos daquela Vara Cível, chamando-lhes a atenção o fato de que o apelado, sem qualquer despacho de intimação, manifestou-se sobre a sua impugnação ao cumprimento de sentença uma hora após o protocolo (p. 08); f) o imóvel dado em garantia possui totais condições de adimplir a obrigação, pois o mesmo mantem-se livre e desembaraçado de ônus (p. 09); g) pende de análise uma ação rescisória apresentada por eles, ação esta que tem o condão de esvaziar a presente discussão, razão pela qual estes autos devem ser suspensos (p. 09) Requer, de logo, a suspensão desta ação até o julgamento da ação rescisória e, no mérito, o conhecimento e provimento do seu recurso para cassar a sentença e determinar que sua impugnação ao cumprimento de sentença seja regularmente processada e que as garantias ofertadas sejam aceitas. Em complemento, pede que os honorários de sucumbência sejam compensados, já que tanto a ação principal como a reconvenção foram julgadas improcedentes ou, subsidiariamente, que "seja intimada a executada Cláudia Marcia Meirelles ao pagamento do valor integral da dívida, R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais)”. (p. 11). Preparo realizado (IDs. 32327438 e 32327439). Regularmente intimado, o apelado ADVOCACIA MALATESTA DOS SANTOS apresentou contrarrazões, suscitando, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade e a ausência de interesse de agir. No mérito, pugnam pela rejeição do recurso (ID. 32327444). Intimados das preliminares invocadas, os apelantes, por meio da petição juntada no ID. 33335465, juntaram novamente o recurso de apelação anteriormente protocolado. É o relatório. Decido. Compulsando os presentes autos, verifico que o presente cumprimento de sentença buscou o adimplemento dos honorários advocatícios dos patronos da parte autora CLÁUDIA MÁRCIA MEIRELES DA SILVA VAZ, cuja rubrica adveio da improcedência da reconvenção apresentada pelos ora apelantes CHRISTIANE MAYUMI SALES TOGAWA e JOSE AFRANIO CABRAL RIOS a sua ação de rescisão contratual. No entanto, observo que, em paralelo a esta ação – e a este recurso – está em tramite a Ação Rescisória no. 0733641-34.2021.8.07.0000, ajuizada por estes mesmos apelantes CHRISTIANE MAYUMI SALES TOGAWA e JOSE AFRANIO CABRAL RIOS, questionando o entendimento exarado na sentença transitada em julgado, a qual rejeitou a reconvenção por eles apresentada. Este processo encontra-se também com esta Relatora, no âmbito da Primeira Câmara Cível. Assim, considerando a existência de prejudicialidade externa oriunda daquela ação originária– a qual tem o condão de afetar integralmente o cumprimento de sentença que deu azo a presente Apelação –, e com fins de prevenir a prática de atos processuais que podem ser afetados por decisões daquele processo, determino a SUSPENSÃO destes autos até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no. 0733641-34.2021.8.07.0000. Publique-se. Brasília/DF, 10 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora